Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-12.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida. A autora requereu indenização por danos morais decorrentes de celebração indevida de contrato de empréstimo consignado, mas não atendeu à determinação judicial de juntar extratos bancários ou realizar depósito judicial do valor contestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação de documentos bancários para comprovar a inexistência de crédito contestado em ação de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a recusa em atender à determinação judicial de juntada de documentos essenciais justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não ocorre automaticamente, especialmente na ausência de verossimilhança das alegações.
A determinação de juntada de extratos bancários é medida necessária para prevenir a prática de litigância predatória e assegurar a regularidade processual, conforme dispõe o artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil.
O descumprimento da determinação judicial de apresentação de documentos essenciais, quando justificada e necessária para a comprovação das alegações iniciais, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
Precedentes da mesma Comarca corroboram a medida de extinção do processo em casos semelhantes, quando a parte autora não atende à ordem judicial de juntada de documentos bancários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentos essenciais para a comprovação das alegações iniciais pode ser exigida pelo juízo, sendo o descumprimento dessa ordem justificativa para o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não ocorre automaticamente, especialmente na ausência de verossimilhança das alegações da parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, III